Tribunal: TJES
Processo: 0000065-31.2016.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000065-31.2016.8.08.0003
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: PEDRO ANTONIO DE NADAI
APELADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO POR ABANDONO. IMPULSO OFICIAL.
SÚMULA DE Nº 240 DO C. STJ.
SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

1.
Vigora em nosso sistema processual o princípio do impulso oficial, o que resta estampado no art. 2º de CPC.

2.
No particular, não se nega o fato de que o apelante deixou de atender a intimação para requerer o que de direito; todavia, tal intimação não se justificava, porquanto o julgador
a quo
possuía condições, por si só, de dar continuidade ao feito, proferindo decisão em relação à impugnação apresentada pelo apelado e já respondida pelo apelante.

3. Aplicação, ademais, da Súmula de nº 240 do c. STJ, segundo a qual
“a extinção do processo, por abandono de causa pelo autor, depende de requerimento do réu”
.

4. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000065-31.2016.8.08.0003

APTE: PEDRO ANTÔNIO DE NADAI

APDO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DESEMB. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
PEDRO ANTÔNIO DE NADAI
, haja vista estar inconformado com a sentença de fl. 156, que julgou extinto sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inc. III, do CPC, o processo desta
“ação de cumprimento de sentença”
por ele deflagrada em face do
BANCO DO BRASIL S/A
com supedâneo na condenação imposta em sede de ação civil pública

ajuizada pelo IDEC - Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor perante à 12ª Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Distrito Federal, relativa a expurgos inflacionários do Plano Verão.

Em suas razões de fls. 161/168, o apelante defende o que segue: (i) a extinção do processo, por suposto abandono de causa, depende da prévia intimação pessoal da parte, o que não aconteceu no caso; (ii) ademais, haverá que se dar prosseguimento ao feito, em face do manifesto interesse no recebimento do crédito indicado na petição inicial, o que pode ser percebido pela interposição deste recurso de apelação, e; (iii) nos termos da Súmula de nº 240 do c. STJ, a extinção do processo, por abandono, depende de requerimento prévio da parte contrária, apelado, o que também não ocorreu.

De minha parte, a irresignação recursal deve ser provida, mesmo porque, ao contrário do argumentado pelo apelado em sede de contrarrazões, restou demonstrada a pretensão de reforma da sentença e, consequentemente, atendido o princípio da dialeticidade, com a suficiente infirmação dos fundamentos contidos na sentença objurgada.

Pois bem. De saída, faço um sucinto relato de alguns dados colhidos dos autos para melhor compreensão da controvérsia: (i) protocolada a petição inicial pelo apelante e feito conclusos os autos, o julgador
a quo
proferiu o despacho de fl. 53 determinando a intimação do apelado para que efetuasse o pagamento do montante indicado; (ii) intimado, o apelado apresentou a impugnação de fls. 56/61; (iii) o apelante, por sua vez, após intimado através do despacho de fl. 75 sobre a impugnação, apresentou a manifestação de fls. 81/110; (iv) à fl. 111, o julgador
a quo
profere despacho determinando a nova intimação do apelante para se manifestar; (v) através da petição de fl. 113, o apelante requer a dilação do prazo por 30 dias, o que foi deferido pelo julgador
a quo
através do despacho de fl. 114; (vi) à fl. 115, o apelante requer nova dilação de prazo; (vii) através do despacho de fl. 117, o julgador
a quo
determina que os autos retornem ao Cartório para nova conclusão, após o recesso; (viii) posteriormente, o julgador
a quo
profere o despacho de fl. 118, determinando a intimação do apelante para juntar aos autos memória discriminada e atualizada do valor pretendido; (ix) o apelante peticiona à fl. 119 requerendo a dilação do prazo; (x) por meio do despacho de fl. 121, o julgador
a quo
defere o pedido deduzido na petição de fl. 119; (xi) à fl. 122, o apelante peticiona juntado a memória de cálculo atualizada; (xii) o julgador
a quo
determina à fl. 135 a intimação do apelado para ciência dos cálculos; (xiii) intimado, o apelado atravessa a petição de fl. 137, por cópia, requerendo a dilação do prazo; (xiv) à fl. 138 o julgador determina a intimação do apelado para juntar a original da petição de fl. 137 e, ante a ausência de manifestação, despacha à fl. 140 indeferindo o pedido de dilação de prazo; (xv) através do despacho de fl. 146, o julgador
a quo
designa sessão de mediação e/ou conciliação; (xvi) o apelante peticiona à fl. 150 afirmando o desinteresse na composição amigável; (xvii) o julgador
a quo
profere o despacho de fl. 151 revogando o despacho de fl. 146, com a determinação de intimação do apelante para requerer o que de direito; (xviii) em razão da ausência de manifestação do patrono do apelante, o julgador
a quo
profere o despacho de fl. 154 determinando a intimação pessoal, sob pena de extinção do feito; (xix) o julgador
a quo
profere a sentença de fl. 156, reconhecendo o abandono de causa pelo apelante.

Como é de conhecimento, vigora em nosso sistema processual o princípio do impulso oficial, o que resta estampado no art. 2º de CPC, assim redigido:

Art. 2º

O processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei.

Portanto, havendo ao Juízo, ordenador do impulso oficial, condições de dar seguimento ao feito mesmo diante da omissão da parte, assim deverá proceder.

No particular, não se nega o fato de que o apelante deixou de atender a intimação determinada à fl. 151 para requerer o que de direito; todavia, tal intimação não se justificava, porquanto o julgador
a quo
possuía condições, por si só, de dar continuidade ao feito, proferindo decisão em relação à impugnação apresentada pelo apelado e já respondida pelo apelante.

Em comentário ao art. 485, inc. III, do CPC,
Theotonio Negrão
expõe o seguinte:

[...]
Se o impulso processual tocava ao juiz (v. art. 2º), e não ao autor, é incabível a extinção do processo por abandono da causa
(RT 469/97, RJTJESP 63/135). Da mesma forma, se a omissão do autor não acarreta a paralisação do processo, como, p. ex., a falta de manifestação sobre alegações da parte contrária (JTA 98/288, RP 2/352, em. 91). Assim: “
Não se caracteriza abandono da causa
, para o efeito do art. 267, III, s
e o ato ou providência omitido, ainda quando privativo do autor, não é necessário ao andamento do processo
” (JTJ 202/169). No mesmo sentido: JTJ 331/581 (AP 1.197.320-0/3). [...]

(
in
Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor. 51 ed. São Paulo: Saraiva, 2020).

Destarte, a regra máxima da efetividade do processo e do julgamento de mérito se impõe, vedando-se a extinção prematura.

No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL - ABANDONO - MANIFESTAÇÃO DA PARTE PRESCINDÍVEL - POSSIBILIDADE DE IMPULSO OFICIAL - EFETIVIDADE Primazia do JULGAMENTO DE MÉRITO - ABANDONO NÃO CARACTERIZADO - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.
I - O impulso exigido das partes é aquele que se dá nas hipóteses excepcionais, em que não há, em absoluto, a possibilidade do feito seguir seu curso apenas mediante o impulso oficial.
E é justamente nestas hipóteses, em que exigida de forma imprescindível a manifestação da parte para a adoção de providência sine qua non para o andamento da marcha processual, que resta caracterizada a omissão própria do abandono processual.
II - Havendo ao Juízo, ordenador do impulso oficial, condições de dar seguimento ao feito mesmo diante da omissão da parte, assim deverá fazê-lo, sendo esta a própria essência do impulso oficial, pois ele se dá no interesse da adequada prestação da tutela jurisdicional, para a qual de certo as partes devem colaborar, mas que, por definição, deve ser efetiva e eficaz, atendendo à já consagrada primazia do julgamento de mérito, também expressa no novo Diploma Processual em seu artigo 4º. III - Essa é a hipótese dos autos, em que a inércia da parte no moldes operados pelo Autor pode sim levar à caracterização do abandono, mas mesmo diante dessa realidade, uma vez viabilizada a continuidade do feito, com mera perda do direito objeto da omissão, a regra máxima da efetividade do processo e do julgamento de mérito se impõem, vedando a extinção prematura, a revelar-se imperativa a continuidade da marcha processual, aplicando-se ao inerte apenas consequências de sua omissão, dando ao processo seu fim útil, que é a efetiva e concreta prestação da tutela jurisdicional.
IV - Agravo interno provido. Sentença anulada. (TJES, Classe: Agravo Interno Ap, 050060024929, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/10/2018, Data da Publicação no Diário: 01/02/2019).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DE CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. IMPULSO OFICIAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1) A extinção do processo sem julgamento do mérito em razão do abandono, pelo autor, somente é possível quando o ato ou diligência que lhe competia cumprir, inviabilizar o julgamento da lide. 2) A ausência de manifestação acerca de petição que, além de não determinar ato ou diligência que inviabilize o julgamento da lide, depender de impulso oficial, não é assaz à extinção do processo por abandono de causa.
3) Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJES, Classe: Apelação, 024100354646, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/06/2018, Data da Publicação no Diário: 15/06/2018).

Outrossim, considerando a impugnação apresentada pelo apelado, afigura-se aplicável, salvo melhor análise, a inteligência da Súmula de nº 240 do c. STJ, segundo a qual
“a extinção do processo, por abandono de causa pelo autor, depende de requerimento do réu”
.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUTOR. INTIMAÇÃO PESSOAL. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. REQUERIMENTO DO RÉU. RELAÇÃO PROCESSUAL ANGULARIZADA. NECESSIDADE. SÚMULA N. 240/STJ. NÃO PROVIMENTO.
1. "A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu" (Enunciado 240 da Súmula do STJ).
2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 1626560/TO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020).

Forte nessas razões, e com os esclarecimentos e considerações acima elencadas, conheço do recurso de apelação cível e
DOU-LHE PROVIMENTO
para ANULAR a sentença objurgada, determinando, por conseguinte, o retorno dos autos à Comarca de origem, para que seja retomado o curso normal do processo.

Deixo de estabelecer honorários recursais, pois não preenchidos os requisitos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o E. Relator para DAR PROVIMENTO ao recurso. É como voto.
Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.